Tribunal: TJDFT
Processo: 0700696-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. DIREITO DE VISITAÇÃO. COMPANHEIRA EM CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. ART 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. NÃO ABSOLUTO. ART. 6o DA PORTARIA 08/2016. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Execução interposto contra decisão da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para visitação por pessoa cumprindo pena em regime aberto, com fundamento no artigo 6o da Portaria VEP/DF no 8/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. verificar se a restrição ao direito de visitação, imposta pela Portaria VEP/DF no 8/2016, viola os direitos do apenado e da pretensa visitante (companheira), considerando os princípios da ressocialização e da manutenção dos laços familiares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, do companheiro, de parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.
4. No entanto, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal dispõe não ser referido direito absoluto ou irrestrito, haja vista a possibilidade de sua suspensão ou restrição por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto.
5. Nos termos do art. 6o da Portaria n.o 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que estiverem cumprindo pena em regime carcerário aberto. A regulamentação visa garantir segurança, ordem e disciplina nos estabelecimentos prisionais, sendo compatível com os objetivos da Lei de Execução Penal e com o artigo 66, VI e VII, da mesma lei, que delega ao Juízo da Execução a responsabilidade pela inspeção e regular funcionamento do sistema prisional.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIII; Lei no 7.210/1984 (LEP), arts. 41, X, e 66, VI e VII; Portaria VEP/DF no 8/2016, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Agravo em Execução Penal, Acórdão 1896830, 0719908-93.2024.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 11/07/2024; TJDFT, Agravo em Execução Penal, Acórdão 1882081, 0717635-44.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 20/06/2024; TJDFT, Embargos Infringentes, Acórdão 1432220, 07001223420228070000, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 22/06/2022.